Tribunal: TJBA
Processo: 8172176-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172176-54.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JHECK SANTOS LEAL BORGES Advogado(s): ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, fixar os juros de mora a partir do evento danoso e manter a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão da negativação indevida. O agravante alegou nulidade do julgamento monocrático, regularidade da contratação e da inscrição restritiva, inexistência de dano moral e excesso do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade e o direito à sustentação oral; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou validamente a contratação e a legitimidade da negativação; (iii) determinar se a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral presumido; e (iv) verificar se o valor da indenização fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento monocrático é cabível quando fundado em jurisprudência dominante e na Súmula nº 568 do STJ, nos termos do art. 932 do CPC, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo porque a matéria pode ser submetida ao órgão colegiado mediante agravo interno. Compete à instituição financeira comprovar, de forma idônea, a existência da contratação e a origem do débito que ensejou a inscrição restritiva, não sendo suficientes telas sistêmicas ou mera indicação de número contratual desacompanhadas de documentação comprobatória. A ausência de demonstração válida da relação jurídica torna ilícita a negativação do consumidor e enseja a declaração de inexistência do débito. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa, por atingir a honra e a tranquilidade da pessoa negativada. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, as funções compensatória e pedagógica da reparação civil e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado à gravidade da conduta ilícita e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC e não comportam alteração. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 8172176-54.2025.8.05.0001, em que figuram, como agravante, BANCO BRADESCARD S.A., e, como agravado, JHECK SANTOS LEAL BORGES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)